Tribunal: STF
Processo: RE 598175
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) TRIBUTÁRIO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEI N. 8.541/1992 E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADO: SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.